Tribunal: STF
Processo: HC 68104
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-12
Data de publicação: 1990-06-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE TANTO A DENUNCIA QUANTO A
SENTENÇA NÃO CARACTERIZARAM EM QUE CONSISTIU A FALSIFICAÇÃO IMPUTADA
AO OR PACIENTE.
- AUMENTO DE PENA CORRETAMENTE FEITO, UMA VEZ QUE O AGENTE SE VALEU
DAS FACILIDADES QUE LHE PROPORCIONAVAM SUAS FUNÇÕES PUBLICAS.
- IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO SURSIS EM FACE DA PENA LEGALMENTE
IMPOSTA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.